Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-44.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700022-44.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA FALEIROS RIBEIRO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por NATALIA FALEIROS RIBEIRO contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 72258501) que, nos autos de ação ajuizada em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, indeferiu a petição inicial. Em suas razões (ID 72258719), alega que: 1) não tem condições para arcar com as despesas processuais; 2) “o fracionamento das ações, são decorrentes de inscrições no cadastro do SERASA, promovido por pessoas jurídicas distintas, cujo as contratações de bens ou serviços se deram em situações contratuais diferentes que não possuem responsabilidades subsidiárias entre elas, não havendo qualquer possibilidade de decisões conflitantes entre elas, visto que, não se trata de litisconsórcio passivo necessário”; 3) caso entendesse que se tratava de caso de litisconsórcio passivo necessário, o juiz deveria ter reunido as ações; 4) a lei utilizada pela consumidora foi declarada constitucional pelo conselho especial do TJDFT; 5) a distribuição de mais de uma ação não caracteriza litigância predatória; 6) seu direito de ação foi violado pela decisão. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que seja anulada a sentença, para determinar o processamento do feito. Contrarrazões apresentadas (ID 72258723). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a autora apresentou contracheques que comprovam renda inferior a R$ 2.500,00 (ID 72258498, 72258497 e 72258496). Além disso, foi apresentada informação do imposto de renda que indica sua isenção (ID 72258488). Há, portanto, elementos no processo que permitem concluir pela hipossuficiência da parte. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator